Tribunal: TJSP
Processo: 1007239-45.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NOVO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG. Deferimento de auxílio-doença acidentário, cessado por recente alta

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NOVO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG. Deferimento de auxílio-doença acidentário, cessado por recente alta médica programada. Situação que equivale ao indeferimento do benefício perseguido.

Reforma da sentença para o regular processamento do feito. Recurso provido.